Tribunal: TJPA
Processo: 0806950-12.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806950-12.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELENA DA CUNHA MESQUITA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margui Gaspar Bittencourt (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (ID 2472600 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Marcelena Cunha Mesquita, em desfavor do Município de Ananindeua e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-os ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 5687376 – fls. 1/10), que a Sra. Marcelena da Cunha Mesquita, 47 anos, necessita, com urgência, de realização de radioterapia e quimioterapia, eis que portadora de Neoplasia Maligna do Colo do Útero – CID 10 C 53).

Ocorre que, mesmo após o encaminhamento do pedido ao Sistema Único de Saúde, a requerente ainda não conseguiu iniciar o tratamento, aumentando seu estado de debilidade e o risco de morte.

Sem sucesso, requereu ao Poder Judiciário a proteção deste direito constitucionalmente garantido, sendo-lhe d
eferida a tutela antecipada (ID 5687380 – fls. 1/3), no qual o Juízo de piso determinou
que os requeridos providenciem à requerente MARCELENA DA CUNHA MESQUITA a disponibilização de tratamento adequado de radioterapia, de forma imediata, e em seguida de quimioterapia a fim de resguardar a saúde da postulante e combater de maneira eficaz a evolução do câncer, em hospital de referência oncológica e tudo que se fizer necessário às necessidades do caso da autora, conforme laudo médico, preferencialmente em hospital público e, na impossibilidade, realizar a internação em hospital da rede particular, devendo custear a realização do tratamento.

O Município de Ananindeua apresentou contestação, informando que a diligenciou para atender o objeto da demanda e encaminhou a requerente para o hospital Ophir Loyola, referência em tratamento oncológico. Desta feita, a determinação judicial resta cumprida, pelo que solicita a extinção da ação sem resolução do mérito, em razão de que perdeu-se supervenientemente o objeto da demanda e resta ausente o interesse processual.

Por sua vez, ao contestar, o Estado do Pará, alega, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sendo o tratamento da paciente de responsabilidade direta do Hospital Ophir Loyola (HOL), impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, IV do CPC. No mérito, afirma a: 1) a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato; 2) o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, sendo o tratamento de responsabilidade do HOL enquanto
Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON); e 3)
a impossibilidade de condenação em custas processuais. A impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 5687432 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“No caso concreto, está patente a necessidade de TRATAMENTO/EXAME CONTINUO para tratamento da saúde do interessado, conforme documentos juntados aos autos e recomendação médica.

Ante ao Exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, trazida na petição inicial, para CONDENAR os REQUERIDOS a fornecerem o TRATAMENTO/EXAME de forma continua ao Autor, bem como TORNAR DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NOS AUTOS e, em assim sendo, considerando que a liminar já fora cumprida integralmente, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O tratamento/exame deve ser marcado no prazo máximo 30 (trinta) dias, para realização num prazo não superior a 30 (trinta) dias, sempre que requisitado pelo médico através de requisição especifica, contando-se o prazo a partir da protocolização do pedido junto a Secretaria de Saúde do Estado ou do Município.

Sem custas judiciais.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, na forma do art. 85, §4º, III, do CPC.

No presente caso não cabe honorários contra o Estado do Pará, conforme decisão assentada pelos tribunais superiores. Sem remessa necessária (art. 496, §3º, I, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de Apelação (Id nº 5687437 – fls. 1/9) alegando, em síntese, que a responsabilidade dos entes da federação é repartida, sendo a União responsável pelos procedimentos de alta complexidade/alto custo, o Estado pelos procedimentos de alta e média complexidade, já o Município pelas ações básicas e as de baixa complexidade. Assim, requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente a ação em relação ao Município, que somente não cumpriu a obrigação em razão da paciente já estar recebendo a medicação da URES REDUTO, e ainda em razão do tratamento vindicado não é fornecido pelo SUS. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

A Defensoria Pública, representando a apelada apresentou contrarrazões (Id nº 5687441 – fls. 1/4), pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do recurso de apelação.

Instado, o Ministério Público, em parecer de Id 6832484 – fls. 1/6 pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Te
mpestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise do mesmo.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência com o objetivo de que
o Município de Ananindeua e o Estado do pará forneçam a à requerente o tratamento médico indispensável postulado na exordial.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o procedimento cirúrgico e o tratamento pleiteados, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Marcelena Cunha Mesquita.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, confirmando a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2022